Tribunal: STF
Processo: ARE 1339506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Mineração Pernambucana de Gipsita Ltda - EPP contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não foi apresentada fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado (com meus grifos):



    DIREITO CONSTITUCIONAL – EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS MINERAIS – COMPROVADA A POSSE DA RECORRENTE, DETENTORA DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E LAVRA DE RESERVAS DE GIPSITA – ART. 176, § 1º, DA CF/88 – EVIDENTE O ESBULHO – RECURSO PROVIDO. 



    - não obstante as jazidas sejam de titularidade da União, ficou comprovada a posse direta da embargante sobre a exploração da jazida de gipsita localizada no imóvel, concedida a recorrente nos termos da lei. E é essa posse que se discute neste feito, e não a titularidade da superfície do imóvel. Sendo assim, deve a recorrente ser reintegrada na posse sobre a exploração das jazidas de gipsita localizadas no imóvel descrito nos autos. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 20, IX, e 176 da Constituição Federal sustentando que “a decisão recorrida findou por aplicar à concessão de lavra, objeto de negócio entre a RECORRENTE e a RECORRIDA, regime de direito real, o que importa, na prática, em transferência dos poderes inerentes ao domínio, que são de titularidade da União.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    É certo que as jazidas são propriedade distinta do solo e de titularidade da União, mas o direito de explorá-las pode ser outorgado a particular mediante concessão federal, conforme prevê art. 176, § 1º, da CF/88.



    No caso em tela, verifica-se que a embargante é detentora dos direitos de exploração e lavra de reservas de Gipsita no imóvel descrito nos autos, a saber, Sítio Barbosa, em Ipubi. Tal direito foi conferido, à recorrente nos termos do Decreto N° 81.525, de 06/04/78, Processo N° 800.769/69, bem como da Portaria N° 1.537, de 08/10/1980 e do. Processo DNPM N° 807.193/72. 



    Infere-se, com isso, que a embargante exercia a posse do bem, pois sabe-se que a posse é também adquirida pelo exercício de um direito. O fato de alguém dispor de um direito pressupõe' que o exercia e demonstra a típica exterioridade da propriedade, a saber, a posse. 



    A autora/embargante detinha o direito de exploração da jazida, dispondo desse direito por meio de arrendamento  (fls. 29/35) firmado com a embargada. Tal fato evidencia o exercício da posse pela recorrente, que passou a exercer a posse indireta sobre o minério explorado, pelo período pactuado no referido contrato. 



    […]



    Restam o esbulho e a perda da posse comprovados às fls. 60/60v dos autos. A embargada notificada extrajudicialmente, mas não procedeu à desocupação por ter conseguido liminar na Cautelar n° 06.001492, suspendendo o contrato de arrendamento pactuado ente as partes. Todavia, tal liminar foi cassada posteriormente, restabelecendo-se o dever de desocupação pela embargada. 



    Contudo, a recorrida permaneceu na posse do imóvel e, a despeito das obrigações assumidas no contrato de arrendamento, passou a não cumpri-las. 



    Dessa forma, entendo que à época que a embargante ingressou com a ação de reintegração de posse, estavam presentes todos os elementos necessários ao interdito possessório. 



    Ademais, não consta dos autos qualquer prova de anulação do Processo de Concessão de Lavra DNPM nº 807.193/72, restando, portanto, válida a titularidade da concessão conferida à embargante. 



    Por fim, os documentos acostados pela embargada às fls. 442/443 dos autos não interferem no entendimento ora esposado por esta Relatoria, vez que a situação fiscal vivida atualmente pela embargante perante à Receita Federal não retira da recorrente o seu direito de reaver aposse objeto da ação reintegratória originária deste recurso. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator